Tribunal: STF
Processo: HC 252146
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 879.490/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da sentença: 



    THIAGO DE SOUZA CAETANO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 24 de janeiro de 2023, por volta das 15h10, na Alameda Rio Tietê, nº 452, nesta cidade e comarca, guardava, tinha em depósito e trazia consigo, para suposta entrega a consumo de terceiros, 58,08 gramas de cocaína e 26,12 gramas de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Narra a denúncia que o acusado seria agente do comércio espúrio de entorpecente e, para tanto, guardava, tinha em depósito e trazia consigo as drogas acima mencionadas. Por terem conhecimento de que o acusado estava com seu direito de dirigir suspenso, os guardas municipais deliberaram pela abordagem quando o viram numa motocicleta. Ato contínuo, Thiago empreendeu fuga e dispensou uma sacola que trazia consigo. 



    Constou que o acusado somente parou sua motocicleta na Rua 21 de Abril, onde ingressou num estabelecimento empresarial e tentou dispensar o restante do entorpecente que trazia consigo. Ademais, no interior da residência do acusado, os agentes encontraram mais entorpecentes e a quantia de R$ 2.200,00. 



    […]



    O réu é plurirreincidente (fls. 51/56 processos números 1500189-16.2021, 1500917-10.2019 e 1500159-49.2019), sendo, inclusive, uma dessas condenações justamente por tráfico de drogas. Assim, com fundamento no artigo 61, inciso I, do Código Penal, majoro sua pena de 1/4, para fixá-la em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Cinge-se a controvérsia acerca de possível constrangimento ilegal em razão da nulidade da busca pessoal e veicular. 



    Contudo, a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida […] 



    Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, em observância § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. Ademais, a matéria trazida não foi apreciada pelo Tribunal de origem e sua análise aqui consistiria em supressão de instância, como bem resumiu o Ministério Público Federal (fls. 116-117): 



    “Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Condenação. Nulidade da busca pessoal e revista veicular promovidas por guarda municipal e sem amparo em fundadas razões. Temas não apreciados pela corte de origem. Impossibilidade de conhecimento na presente via, sob pena de supressão de instância. Pelo não conhecimento da impetração sob exame.” 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, nos termos do art. 34, inciso XX do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a Guarda Municipal atuou fora de suas atribuições no caso, inexistindo flagrante delito. Isso leva à exclusão da prova diretamente por ela obtida; e (b) Os policiais apenas realizaram uma abordagem sem justo motivo no paciente, e depois adentrou em sua residência sem qualquer comprovação de outro elemento que legitimasse seu ingresso. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de ser reconhecida a ilegalidade na busca pessoal e veicular, suspendendo-se os efeitos da condenação com relação as ilegalidades demonstradas, e por consequência a imediata expedição do alvará de soltura. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente